Tribunal: TJSP
Processo: 1029194-64.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029194-64.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante E.D.
EXTINTORES
-
COMERCIO
DE
MATERIAIS
CONTRA
INCÊNDIO
E
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
LTDA,
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029194-64.2018.8.26.0562 -Santos -Voto no 43.054 - Cida
2
VOTO No: 43.054
APEL.No: 1029194-64.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: José Wilson Gonçalves
APTE. : E.D. Extintores
Comércio de Materiais contra Incêndio e
Equipamentos de Segurança Ltda.
APDO. : Nextel Telecomunicações Ltda.
Ação de declaratória de inexistência de débito
cumulada
com
reparação
por
danos
morais.
Cobranças indevidas e falha na prestação de
serviços.

Parcial
procedência.
Danos
morais.
Inexistência. Pessoa jurídica. Honra objetiva não
atingida. Manutenção da r. sentença.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 344/348, embargada e declarada à fl. 355, que julgou parcialmente procedente
a ação para declarar rescindido o contrato e inexigível qualquer débito a ele
relacionado, tornando definitiva a liminar concedida a fl. 47/48, sob pena de aplicação
de multa já estipulada. Rejeitou, por outro lado, o pleito de indenização por danos
morais e dividiu o ônus sucumbencial entre as partes.
A parte autora defende o cabimento da condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, diante das cobranças indevidas e da
falha na prestação serviços narrada inicialmente, além da indevida inscrição do nome
da apelante no cadastro público de devedores, conforme documentos de fl. 45. 54 e
55.
Regularmente
processado
e
preparado,
o
recurso
foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029194-64.2018.8.26.0562 -Santos -Voto no 43.054 - Cida
3
O recurso manifestado pela autora defende o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais, diante das cobranças indevidas, falha na
prestação de serviços solicitados à ré, além da indevida inscrição nos órgãos de
proteção de crédito, apesar de rescindido o contrato entre as partes.
É inequívoca a falha na prestação dos serviços solicitados à ré,
o que, aliás, culminou na rescisão do contrato entre as partes. Segundo a prova
documental trazida, contudo, não se comprovou que houve inscrição pública da
inadimplência.
Desta forma, não se vislumbra nos fatos narrados, a violação à
honra objetiva da recorrente, que é pessoa jurídica. Ou seja, não há provas de que o
bom nome, imagem ou algum outro aspecto da honra objetiva da recorrente tenha
sido maculado pelos fatos narrados na inicial. .
E isto porque embora a pessoa jurídica possa sofrer danos
morais, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Súmula no 227), a ofensa deve ser apta a repercutir na sua honra objetiva,
assim entendida a sua reputação ou conceito social.
Desta forma, a conclusão que se chega é de que pessoa
jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra
objetiva. Na hipótese dos autos, os fatos alegados não permitem a conclusão de que
as recorrentes tenham sofrido dano à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato do
recorrido, de não providenciar a transferência de titularidades das linhas telefônicas
tenha atingido a sua reputação, credibilidade., ou o seu bom nome e sua fama
perante a sociedade e o meio profissional
Com efeito, danos morais em relação às pessoas jurídicas
relacionam-se com a ofensa à honra objetiva, que se consubstancia na reputação
comercial da empresa, consoante ensinamento de Yussef Said Cahali: “A pessoa
jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando
por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029194-64.2018.8.26.0562 -Santos -Voto no 43.054 - Cida
4
ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de
ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde
atua”. (Dano moral. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.
Páginas 350/351)
Deste modo, não se admite que pessoa jurídica reclame
indenização por danos morais com base em dissabores, pois estes estão
relacionados com a honra subjetiva, exclusiva das pessoas físicas.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MATERIAL E
MORAL
Contratação de serviços de telefonia e internet
Transferência de titularidade das linhas da pessoa física para a
jurídica
Migração dos contratos que só ocorreu após os
diversos transtornos e irregularidades retratados nos autos
Ausência de impugnação específica dos fatos narrados na
inicial - Dever de a empresa de telefonia promover a
portabilidade, sem possibilidade de cobrança de qualquer multa
no caso concreto Incabível devolução em dobro dos valores
pagos indevidamente, eis que não configurada má-fé da ré
Dano moral configurado somente com relação à pessoa física
Montante arbitrado a título de dano moral que se pautou dentro
dos critérios de significância e razoabilidade -
Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP
Recursos
principal e adesivo improvidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1049375-88.2016.8.26.0002; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
28/03/2018;
Data
de
Registro:
28/03/2018)
E, ainda, “toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de
pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029194-64.2018.8.26.0562 -Santos -Voto no 43.054 - Cida
5
consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à
admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, acrescentando que “a
violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações
potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (4a Turma Agravo Interno no
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.455.454/PR Relator Ministro Luís Felipe
Salomão Acórdão de 17 de abril de 2018, publicado no DJE de 20 de abril de 2018).
Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica